Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708490-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EVANGELISTA TERRABUIO, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0725417-12.2018.8.07.0001 – id 116282059, instaurado por CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão de inadequação da via eleita e de preclusão. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que opôs a exceção de pré-executividade para discutir principalmente matéria de ordem pública, porque o imóvel no qual reside, constituído de três lotes, penhorado em face de dívidas condominiais lastreado no título judicial, ostenta natureza de bem de família, já que serve também de moradia à outras pessoas incapazes e/ou idosas. Aduz ainda que o juízo a quo deixou de observar o princípio da fungibilidade quanto a questão do excesso de penhora, uma vez que os lotes do imóvel, apesar de contíguos, poderiam ser desmembrados e individualizados para eventual alienação judicial, sendo suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a possibilidade de o bem ser alienado judicialmente. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para reconhecer o excesso de penhora ou para determinar que o juízo a quo receba a exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. Preparo regular (id 33661966). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto, em primeira vista, conforme bem pontuou a decisão agravada, pretende o agravante, indevidamente, pela via restrita da exceção de pré-executividade, a discussão de suposto excesso de penhora há muito preclusa por meio da decisão de id 92967908 – origem, proferida em 27/05/2021. Inclusive após a homologação do valor da avaliação e a designação de hasta pública (ids 108080198, 109450019 e 112736762 – origem). Ademais, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível à execução de débitos condominiais do próprio bem, a teor do inciso IV do §3o da Lei no 8.009/1990 e da jurisprudência pacífica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora